Tribunal: TJES
Processo: 5000538-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000538-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: ROMILDA FRACALOSSI VITALI
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5000538-62.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS, sucessora por incorporação da Fundação Cosipa de Seguridade Social (FEMCO)

AGRAVADA:
ROMILDA FRACALOSSI VITALI

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

PREVIDÊNCIA USIMINAS, sucessora por incorporação da Fundação C
OSIPA
de Seguridade Social (FEMCO),
agrava da decisão de Id 993681 (fls.311/344 dos autos de origem), por meio da qual o juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, nos autos do cumprimento de sentença nº 0018074-51.2011.8.08.0024, em que reconhecido o direito à percepção de benefícios previdenciários (complementação da aposentadoria) proposta por
ROMILDA FRACALOSSI VITALI
(nº 1006772-62.1998.8.08.0024),

rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
e
homologou os cálculos apresentados pela exequente/agravada, condenou a agravante nas penalidades do art. 523, §1º c/c 520, §2º do CPC, por não ter realizado o pagamento da condenação, e, por fim, reduziu a quantia total das astreintes para 5% (cinco por cento) sobre o valor total apurado das
mesmas
– equivalente a R$ 467.700,00 (quatrocentos e sessenta e sete mil e setecentos reais) – porque proporcional e razoável, comparando-se ao valor da condenação da demanda principal, indicando que a penhora online se analisaria em momento oportuno após atualização do cálculo e definido o
quantum
do débito.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em apertada síntese, preliminarmente:
I)
preclusão consumativa quanto à apuração das astreintes, considerando que a exequente/agravada apresentou planilha de cálculos no valor que entendia como devido, no importe de R$ 107.657,35 (cento e sete mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos), e posteriormente apresentou o valor, em inovação ilegal, de R$ 9.821.314,02 (nove milhões, oitocentos e vinte e um mil e trezentos e quatorze reais e dois centavos),
bem como pela

impossibilidade de alteração da demanda executiva;
II)
a pretensão da agravada se encontra prescrita,
ante a sua inércia,
eis que a sentença que condenou ao reestabelecimento da complementação de aposentadoria da agravada, sob pena de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia foi publicada em 15/10/2007,
sendo
incabível a sua cobrança e execução após decorridos mais de 13 (treze) anos do provimento condenatório; e
III)
há nulidade processual no caso concreto, considerando que a agravante não foi intimada pessoalmente para o cumprimento da obrigação de fazer,
de modo que
inviável a cobrança da multa por não
cumprimento.

No mérito, sustenta que:
I)
a decisão agravada “não traz nenhuma palavra” de que o Fundo PAB/CNPB 1975.0002-18, o qual era administrado pela FEMCO, atual Previdência Usiminas, era composto por duas submassas, distintas, devidamente identificadas e contabilmente segregadas, uma para os aportes da COSIPA e outra para os aportes da COFAVI, sendo que apenas uma delas, da COFAVI, está exaurida, razão porque inviável a liquidação do Fundo se uma submassa permanece hígida;
II)
saber se houve ou não a liquidação do Fundo se verifica absolutamente irrelevante, mas efetivamente o que importa é a análise de qual o destino das submassas;
III)
inexiste solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, de modo que eventuais créditos da agravada somente poderiam ser pagos por meio das reservas componentes do Fundo COFAVI, sem comprometimento dos demais fundos por ela geridos;
IV)
as recentes decisões do c. Superior Tribunal de Justiça analisam no sentido não apenas de preservar a submassa da COSIPA, mas rejeitam integralmente a pretensão dos ex-funcionários da COFAVI, reconhecendo o direito destes, unicamente, ao crédito habilitado na falência da COFAVI;
V)
considerando que a COFAVI não efetuou o custeio do valor necessário para dar cobertura aos beneficiários com direito já acumulado, então não há direito à cobertura por parte daqueles participantes e assistidos que já estavam em gozo de benefícios quando da retirada;
VI)
há demonstração contábil do exaurimento do Fundo COFAVI (submassa da Cofavi no PBD/CNPB 1975.00002-18), considerando o não recebimento de aportes da COFAVI e por seus recursos terem sido utilizados para restituir os valores relativos às reservas individuais de 1.815 participantes, além de custear suplementação de aposentadoria de 466 outros contribuintes, que receberam o suplemento até março de 1996;
VII)
a decisão afastou da agravada, não obstante seja de sua competência, a comprovação que o patrimônio a ser executado pode e está apto a responder pela obrigação imposta, o que fora atribuído à agravante;
VIII)
dessa atribuição, foi requerido o pedido de perícia, que restou indeferido, sem justificativa plausível, impedindo a demonstração do exaurimento contábil da submassa da COFAVI;
IX)
quanto ao acórdão do REsp 1.248.975/ES, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, a colenda Corte determinou que, numa possível execução, houvesse a demonstração da situação patrimonial do fundo FEMCO/COFAVI;
X)
o julgado também assentou que o cumprimento de eventual execução não deveria atingir o patrimônio acumulado pelos funcionários da COSIPA (atual USIMINAS), “o qual vem constantemente sendo afetado por bloqueios ou liberação de valores em favor de ex-funcionários da COFAVI”, como o caso concreto;
XI)
A decisão agravada viola diretamente o título executivo (CPC, art. 489, §3º) e a coisa julgada (CPC, art. 503, 505, caput, 506 e 507);
XII)
o excesso de execução afirmado na impugnação não foi analisado no juízo
a quo
; e, por fim,
XIII)
o efeito suspensivo a ensejar a suspensão dos efeitos emanados da decisão agravada deve ser concedido ante a virada jurisprudencial em curso no c. STJ, e se sustenta a urgência diante do iminente bloqueio de valores via BacenJud.

Com base em tais alegações, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requereu a reforma da decisão agravada a fim de que seja excluída a condenação ao pagamento de astreintes, sejam preservados os recursos atualmente existentes no PBD/CNPB 1975.00002-18 e que o crédito da exequente/agravada seja satisfeito considerando o montante relativo ao fundo/submassa Cofavi, que a Previdência Usiminas eventualmente venha a receber em razão da habilitação de crédito apresentada na falência da Cofavi.

Na decisão de Id 1116018, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Interposição de Agravo Interno de Id 1201209 por

PREVIDÊNCIA USIMINAS.

Na decisão de Id 1559901, em juízo de retratação, deferi o
pedido de tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão dos atos executórios promovidos, até o julgamento do mérito do TutPrv no REsp1660807 e Tutela Provisória nº 3268.

Interposição de Agravo Interno de Id 1676808 por
ROMILDA FRACALOSSI VITALI.

Informações do juízo de piso de Id 1645727.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES),
4 de maio
de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5000538-62.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS, sucessora por incorporação da Fundação Cosipa de Seguridade Social (FEMCO)

AGRAVADA:
ROMILDA FRACALOSSI VITALI

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUANTO A APURAÇÃO DAS ASTREINTES SUSCITADA PELA AGRAVANTE

Em suas razões recursais de Id 993661, a agravante alega, preliminarmente, a ocorrência de
preclusão consumativa quanto à apuração das astreintes, considerando que a exequente/agravada apresentou planilha de cálculos no valor que entendia como devido, no importe de R$ 107.657,35 (cento e sete mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos), e posteriormente apresentou o valor, em inovação ilegal, de R$ 9.821.314,02 (nove milhões, oitocentos e vinte e um mil e trezentos e quatorze reais e dois centavos),
sendo certa a
impossibilidade de alteração da demanda executiva.

Sem razão, contudo, a agravante. Isso porque o art.536, §3º do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer a
possibilidade
, e não a
exigência,
de que a multa aplicada pelo descumprimento da ordem judicial seja incluída no cumprimento provisório de sentença:

Art.436,
§3º - A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

Sendo essa, portanto, uma
faculdade
do exequente, não há que se falar em ocorrência de preclusão caso este opte por não promover o cumprimento provisório relativo aos valores das astreintes.

In casu
, observa-se dos autos que a agravada requereu o início do procedimento de cumprimento provisório de sentença em maio de 2011
(Id 993672), logo após o julgamento da apelação por este e. TJ/ES em novembro de 2010 (Id 993670 - fls.1503/1521).

Nessa oportunidade, a exequente/agravada expressamente registrou que
“opta, inicialmente, pela execução provisória imediata do capítulo da sentença referente às verbas alimentares já vencidas, postergando a execução das quantias relativas à multa diária para momento oportuno, no intento de evitar manobras procrastinatórias”
. Ressalvou, ainda que
“tal conduta não importará, em nenhuma hipótese, na renúncia tácita sobre as demais verbas devidas”.

Em 2020, a exequente requereu também o cumprimento no tocante às astreintes, apresentando novos cálculos com a inclusão de tais valores (Id
993678).

O juízo
a quo
devidamente intimou o executado, oportunizando a sua manifestação (Id 993680), que inclusive resultou na redução significativa do valor da multa.

Destarte, não há que se falar ocorrência de preclusão ou em ampliação indevida da demanda executiva.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

V O T O

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DAS ASTREINTES SUSCITADA PELA AGRAVANTE

Em suas razões recursais a agravante defende, ainda, que

a pretensão da agravada se encontra prescrita,
ante a sua inércia,
eis que a sentença que condenou ao reestabelecimento da complementação de aposentadoria da agravada, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia foi publicada em 15/10/2007,
sendo
incabível a sua cobrança e execução após decorridos mais de 13 (treze) anos do provimento condenatório.

Também não assiste razão à agravante nesse tocante, posto que, conforme já salientado anteriormente, o art.536, §3º do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer a
possibilidade
, e não a
exigência,
de que a multa aplicada pelo descumprimento da ordem judicial seja incluída no cumprimento provisório de sentença.

Desse modo, nada obstaria até mesmo que a exequente, ora agravada, aguardasse o trânsito em julgado da sentença, com o esgotamento de todos os recursos eventualmente cabíveis, para que apenas então desse início ao cumprimento de sentença já de forma definitiva, sendo certo que apenas então se iniciaria o eventual prazo prescricional.

Não sendo essa a hipótese dos autos, tendo em vista que o prazo prescricional sequer se iniciou, ante a pendência de julgamento do Recurso Especial nº

1734447/ES
não há como se acolher as alegações da agravante relativas à prescrição.

Ante o exposto,
REJEITO
a prejudicial suscitada.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

V O T O

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO SUSCITADA PELA AGRAVANTE

Em suas razões recursais, a agravante alega, ainda, a existência de
nulidade processual no caso concreto, considerando que não teria sido intimada pessoalmente para o cumprimento da obrigação de fazer,
o que torna
inviável a cobrança da multa por não pagamento.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Súmula nº410, estabeleceu o entendimento de que
“a
prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
”.

Em que pese certa controvérsia a respeito da manutenção da aplicação do referido verbete sumular após a edição da Lei nº 11.232/2005, com julgados que o consideravam superado, faz-se imperioso destacar que a questão restou recentemente pacificada pelo próprio STJ, ante a apreciação da controvérsia pela Corte Especial, que assentou o entendimento de que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, mesmo após não apenas a vigência da Lei nº 11.232/2005, mas também após a edição do Código de Processo Civil de 2015.

Nesse sentido, observe-se a ementa do referido julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA N.º 410 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADA. ACÓRDÃOS RECENTES DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.

1. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1.360.577/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019).

2. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, negar provimento ao recurso especial do MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS/SP; e, por conseguinte, devolver os autos à SEGUNDA TURMA, a fim de que seja examinado o recurso especial da TIM CELULAR S.A. (tido por prejudicado com o provimento do recurso especial do MUNICÍPIO), que buscava a majoração dos honorários advocatícios. (STJ. 2018/0038966-1. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.725.487/SP. Órgão Julgador: Corte Especial. Relatora: MINISTRA LAURITA VAZ. Julgamento: 04/12/19. DJe: 17/12/19). (grifo nosso)

Nada obstante, compulsando detidamente os autos, verifica-se que em decisão de Id 2407381 (fls.12/14 dos autos de origem), o juízo de piso deferiu o pedido liminar pleiteado pela parte autora, determinando o imediato restabelecimento do benefício de complementação de aposentadoria, já estabelecendo multa diária em caso de descumprimento.

Como se observa
em
Id 2407382 (fl.18 dos autos de origem), a agravante foi intimada pessoalmente da decisão por carta com Aviso de Recebimento – AR, de modo que se cumpriu o requisito da Súmula nº410 do STJ, havendo a intimação pessoal da obrigação de fazer e da multa fixada para o caso de descumprimento, sendo certo que a sentença de Id 993668 (fls.1080/1090), em verdade, limita-se a confirmar a tutela anteriormente deferida.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

V O T O

MÉRITO

Trata-se, na origem, de Cumprimento de Sentença (nº
0018074-51.2011.8.08.0024
)
promovido por
ROMILDA FRACALOSSI VITALI
em face de
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, sucessora por incorporação da Fundação Cosipa de Seguridade Social (FEMCO).

Inicialmente,
AMADEU VITALI
, marido já falecido da ora exequente/agravada, ajuizou a Ação de Cobrança nº024.980.025.654, colimando o restabelecimento de seu beneficio de complementação de aposentadoria, bem como o pagamento das parcelas anteriormente negadas.

Os pedidos autorais foram então julgados procedentes
no ano de 2007 pela sentença de Id 993668 (fls.1080/1090), que condenou a requerida, ora agravante, a retomar o pagamento das complementações de aposentadoria dispostas no Regulamento de Benefícios, bem como ao pagamento da totalidade dos benefícios vencidos, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais).

Interposta apelação, a Decisão Monocrática de Id 993667 (fls.1338/1347 dos autos de origem) negou provimento ao recurso.

De igual forma, após a interposição de Agravo Interno, esta c. Segunda Câmara Cível, no Acórdão de Id 993670 (fls.1503/1521), também negou provimento ao recurso.

O Recurso Especial interposto não foi admitido, conforme Decisão de Id 993671 do c. Superior Tribunal de Justiça, no ano de 2017.

Nesse ínterim, fora iniciada a Execução Provisória da sentença, em 2011 (Id 993672).

O juízo de piso, na decisão de Id 993681, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela exequente/agravada, condenou a agravante nas penalidades do art. 523, §1º c/c 520, §2º do CPC, por não ter realizado o pagamento da condenação, e, por fim, reduziu a quantia total das astreintes para 5% (cinco por cento) sobre o valor total apurado das
mesmas
– equivalente a R$ 467.700,00 (quatrocentos e sessenta e sete mil e setecentos reais) – porque proporcional e razoável, comparando-se ao valor da condenação da demanda principal, indicando que a penhora online se analisaria em momento oportuno após atualização do cálculo e definido o
quantum
do débito.

Irresignada,
PREVIDÊNCIA USIMINAS

interpôs este Agravo de Instrumento, sustentando,
além das preliminares já afastadas, que:
I)
a decisão agravada “não traz nenhuma palavra” de que o Fundo PAB/CNPB 1975.0002-18, o qual era administrado pela FEMCO, atual Previdência Usiminas, era composto por duas submassas, distintas, devidamente identificadas e contabilmente segregadas, uma para os aportes da COSIPA e outra para os aportes da COFAVI, sendo que apenas uma delas, da COFAVI, está exaurida, razão porque inviável a liquidação do Fundo se uma submassa permanece hígida;
II)
saber se houve ou não a liquidação do Fundo se verifica absolutamente irrelevante, mas efetivamente o que importa é a análise de qual o destino das submassas;
III)
inexiste solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, de modo que eventuais créditos da agravada somente poderiam ser pagos por meio das reservas componentes do Fundo COFAVI, sem comprometimento dos demais fundos por ela geridos;
IV)
as recentes decisões do c. Superior Tribunal de Justiça analisam no sentido não apenas de preservar a submassa da COSIPA, mas rejeitam integralmente a pretensão dos ex-funcionários da COFAVI, reconhecendo o direito destes, unicamente, ao crédito habilitado na falência da COFAVI;
V)
considerando que a COFAVI não efetuou o custeio do valor necessário para dar cobertura aos beneficiários com direito já acumulado, então não há direito à cobertura por parte daqueles participantes e assistidos que já estavam em gozo de benefícios quando da retirada;
VI)
há demonstração contábil do exaurimento do Fundo COFAVI (submassa da Cofavi no PBD/CNPB 1975.00002-18), considerando o não recebimento de aportes da COFAVI e por seus recursos terem sido utilizados para restituir os valores relativos às reservas individuais de 1.815 participantes, além de custear suplementação de aposentadoria de 466 outros contribuintes, que receberam o suplemento até março de 1996;
VII)
a decisão afastou da agravada, não obstante seja de sua competência, a comprovação que o patrimônio a ser executado pode e está apto a responder pela obrigação imposta, o que fora atribuído à agravante;
VIII)
dessa atribuição, foi requerido o pedido de perícia, que restou indeferido, sem justificativa plausível, impedindo a demonstração do exaurimento contábil da submassa da COFAVI;
IX)
quanto ao acórdão do REsp 1.248.975/ES, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, a colenda Corte determinou que, numa possível execução, houvesse a demonstração da situação patrimonial do fundo FEMCO/COFAVI;
X)
o julgado também assentou que o cumprimento de eventual execução não deveria atingir o patrimônio acumulado pelos funcionários da COSIPA (atual USIMINAS), “o qual vem constantemente sendo afetado por bloqueios ou liberação de valores em favor de ex-funcionários da COFAVI”, como o caso concreto;
XI)
A decisão agravada viola diretamente o título executivo (CPC, art. 489, §3º) e a coisa julgada (CPC, art. 503, 505, caput, 506 e 507);
XII)
o excesso de execução afirmado na impugnação não foi analisado no juízo
a quo
; e, por fim,
XIII)
o efeito suspensivo a ensejar a suspensão dos efeitos emanados da decisão agravada deve ser concedido ante a virada jurisprudencial em curso no c. STJ, e se sustenta a urgência diante do iminente bloqueio de valores via BacenJud.

Com base em tais alegações, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requereu a reforma da decisão agravada a fim de que seja excluída a condenação ao pagamento de astreintes, sejam preservados os recursos atualmente existentes no PBD/CNPB 1975.00002-18 e que o crédito da exequente/agravada seja satisfeito considerando o montante relativo ao fundo/submassa Cofavi, que a Previdência Usiminas eventualmente venha a receber em razão da habilitação de crédito apresentada na falência da Cofavi.

Na decisão de Id 1116018, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Interposição de Agravo Interno de Id 1201209 por
PREVIDÊNCIA USIMINAS.

Na decisão de Id 1559901, em juízo de retratação, deferi o
pedido de tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão dos atos executórios promovidos, até o julgamento do mérito do TutPrv no REsp1660807 e Tutela Provisória nº 3268.

Interposição de Agravo Interno de Id 1676808 por
ROMILDA FRACALOSSI VITALI.

Pois bem. Compulsando detidamente estes autos, e analisando com maior acuidade os contornos fáticos apresentados, entendo que não assiste razão à agravante. Explico.

O caso concreto trata-se de cumprimento de sentença relativo ao direito reconhecido de complementação da aposentadoria de AMADEU VITALI, esposo falecido da ora agravada, a ser custeada pela recorrente, em que rejeitada a impugnação à execução.

A questão fática de controvérsia dos autos, em resumo, reveste-se na possibilidade de execução e penhora (BacenJud) dos recursos do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 em que se vinculam os antigos trabalhadores da COFAVI, considerando sua não liquidação. A
PREVIDÊNCIA USIMINAS
se insurgiu contra o cumprimento de sentença e argui, em suma, que o patrimônio do Fundo PBD⁄CNPD 1975.0002-18 não pertence aos ex-funcionários da COFAVI e, em razão disto, não poderia ser executado para fins de pagamento do débito cobrado pela agravada.

Contudo, sobre o tema, a Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.248.975/ES (Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 20/8/2015), definiu que a FEMCO, atual
PREVIDENCIA USIMINAS
, ora agravante, é a responsável pelo pagamento dos benefícios do plano de benefícios referentes aos antigos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, que foram aposentados em data anterior a março de 1996,
até a liquidação extrajudicial do aludido plano de previdência privada
.

E a matéria restou definida, em recente Reclamação julgada pelo c. STJ, em desfavor da
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, então reclamante. O precedente firmou entendimento negando procedência aos argumentos deduzidos pela agravante:

RECLAMAÇÃO Nº 39.212 - ES (2019/0325389-1)

DECISÃO

Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por PREVIDÊNCIA USIMINAS, com fundamento no art. 105, I, f; da Constituição Federal e no art. 988, II, do Código de Processo Civil, visando garantir a autoridade do acórdão lavrado no Recurso Especial nº 1.248.975/ES, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO AFETADO À SEGUNDA SEÇÃO, SEM SUBMISSÃO AO RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FALÊNCIA DE PATROCINADORA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INAPLICABILIDADE DA INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC EM FACE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.

2. O recurso prospera quanto à inaplicabilidade das astreintes por inadimplemento da complementação de aposentadoria, tendo em vista que a falência da patrocinadora e a ausência de repasse das contribuições patronal e dos empregados associados, geradores de crédito de valor superior a R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) em face da massa falida, constituem relevantes motivos, amparados nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para o inadimplemento em que incorreu a recorrente nas execuções provisórias em que foi demandada, afastando a caracterização de recalcitrância voluntária.

3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp 1.248.975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015). Afirma a reclamante que, (...)

A liminar foi deferida e a reclamação foi admitida para melhor exame da questão, com a formação do contraditório da prestação, da análise das informações fornecidas pelo Órgão Judiciário reclamado e com a avaliação do parecer ministerial.

O d. Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES apresentou suas informações (nas fls. 4.861/4.886).

O Reclamado contestou a reclamação (nas fls. 4.887/4.980) e, incontinenti, manejou Agravo Interno contra a decisão que deferiu o pedido liminar.

A Subprocuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação É o relatório. Passo a decidir.

Destaque-se que a reclamação, nas vertentes constitucional e processual, destina-se à: (i) preservação da competência do Tribunal e à garantia da autoridade de suas decisões (CF, art 105, I, f;

CPC, art. 988, I e II; RISTJ, art. 187) e para (ii) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) ou de incidente de assunção de competência (IAC). Nesse passo, verifica-se que o gênero Reclamação é redutível às seguintes espécies:

Reclamação-Competência, Reclamação-Autoridade, Reclamação-Garantia-IRDR e Reclamação-Garantia-IAC No caso da reclamação constitucional reservada a garantia da autoridade de decisões do próprio Superior Tribunal de Justiça, seu manejo depende da existência de um comando positivo ou negativo desta Corte Superior, subjetivamente referido, cuja eficácia deva ser assegurada, posto que estaria sendo descumprida pelo Juízo reclamado.

No presente caso, em atenção ao relevante interesse social e humanitário da causa, cumpre destacar que a eg. Segunda Seção, sob esta relatoria, julgou, com especial destaque e importância, o Recurso Especial nº 1.248.975/ES, no qual restou assente que: "até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI
". Contudo expressamente determinou que fosse "observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos".

O Recurso especial fora interposto pela FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL - FEMCO contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito, condenando a recorrente e a massa falida da CIA FERRO E AÇO DE VITÓRIA S/A - COFAVI ao pagamento da complementação de aposentadoria, incluindo as parcelas atrasadas, de BENEDITO FRANCISCO ELIAS, ora reclamado.

Tendo transitado em julgado, o julgamento feito por esta Corte vincula subjetivamente as partes entre as quais foi dada (recorrentes e recorridos), devendo, portanto, na fase de cumprimento da sentença, serem observados, em síntese e no que interessa à presente reclamação, os seguintes pressupostos, sintetizados na ementa do julgado proferido no Recurso Especial nº 1.248.975/ES:

(1) Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI;

(2) deve ser observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA; quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.

Todavia, a decisão reclamada não nega autoridade ao assinalado acórdão porquanto, parte da premissa de que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma.

Confiram-se os seguintes excertos da decisão reclamada, com nossos destaques:

"
Desta feita, a impugnante defende um ponto de vista diferente do que foi decidido: sustenta que os credores não têm direito nem ao patrimônio do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, sob o argumento de que a COFAVI deixara de repassar ao referido fundo, contribuições que lhe cabiam.

Segundo a impugnante, o Fundo PBD/CNPB 1975.0002- 18 pertenceria apenas aos trabalhadores da COSIPA e da USIMINAS, já que uma submassa daquele fundo, atinente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida.

Registro que a impugnação não controverte que o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria o fundo ao qual os aposentados se vinculam, tampouco afirma que a devedora teria promovido sua liquidação.
Ao revés, a impugnante sustenta que os recursos que lá estão depositados (cerca de 1,5 bilhões de reais) pertenceriam apenas aos trabalhadores da Cosipa e da Usiminas, em razão do alegado esgotamento dos recursos destinados aos ex-trabalhadores da Cofavi.

Ocorre que o Acórdão, que se lastreia no precedente da 2a Seção do STJ no REsp 1.248.975 (referido por este Juízo em decisões anteriores), impõe à Previdência Usiminas o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam.

Verifica-se, portanto, que a Impugnação diverge dos termos do Acórdão mencionado, que também já transitou em julgado, ao defender a ausência de direitos dos credores sobre o patrimônio do PBD/CNPB 1975.0002-18, independentemente de sua liquidação
" (na fl. 4.144).

"(...) sendo igualmente obstado a este MM. Juízo reapreciar matéria decidida pelas instâncias superiores, transitada em julgado, em que se estabeleceu de forma definitiva, que a responsabilidade da Previdência Usiminas se daria até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam, a saber, o PBD/CNPB 1975.0002-18.

Registro ser bastante claro que a existência ou não do processo de liquidação extrajudicial do fundo é a forma idônea e transparente de se aferir a existência de recursos no fundo.

Essa baliza jurídica estabelecida é crucial, pois na hipótese de exaurimento de recursos, o Fundo previdenciário deve ser liquidado, não havendo outra consequência passível de ser extraída da legislação em vigor, notadamente da LC109/2001" (nas fls. 4.144/4.146).

(...)

"Relembro que na hipótese, o credor estava aposentado pela própria Impugnante, e por esta razão não é juridicamente possível à referida fundação suprimir o pagamento do credor/aposentado sem promover a liquidação extrajudicial do fundo ao qual estes se vinculam.

Em conclusão, considerando o dever legal da fundação devedora de constituir reservas antes da concessão da suplementação de aposentadoria, eventual rescisão dessa obrigação deve se dar na forma da lei, ou seja, mediante a liquidação extrajudicial do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18" (na fl. 4.150).

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil e no art. 34, XVIII, "b", do RISTJ, conheço e nego provimento à Reclamação, julgando prejudicado o exame do agravo interno manejado pelo reclamado.

Comuniquem, com urgência, o d. Juízo Juízo reclamado do teor da presente.

Cumpra-se. Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2020.

MINISTRO RAUL ARAÚJO Relator

(STJ.
2
019/0325389-1. RECLAMAÇÃO Nº 39.212/ES.

Ministro RAUL ARAÚJO. 20/04/20) (grifo nosso)

O inconsistente argumento que traz a recorrente, posteriormente também foi
analisado
por este e. TJ/ES, a reafirmar sua jurisprudência e orientação de julgamento no acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0034411-12.2019.8.08.0000, não obstante não admitido o IRDR por questões processuais outras,
a mais uma vez reconhecer a responsabilidade da
PREVIDÊNCIA USIMINAS
no pagamento das complementações da aposentadoria dos antigos funcionários da COFAVI
.

Restou assim ementado o julgado
em comento:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PEDIDO DE INSTAURAÇÃO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REQUISITOS DO ART. 976 E SEGUINTES DO CPC AUSÊNCIA - FEDERAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL (FEMCO) RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DOS EX-EMPREGADOS DA COMPANHIA DE FERRO E AÇO DE VITÓRIA (COFAVI) CONFIGURADA RECONHECIMENTO EM PRECEDENTES DESTA CORTE TENTATIVA DE PROTELAÇÃO NA RESPONSABILIDADE DA FEMCO INCIDENTE NÃO ADMITIDO.

1. Tendo em vista a ausência dos requisitos do art. 976 e seguintes do CPC, não há como admitir o presente IRDE.

2.
Esta Corte, em seus inúmeros julgados, reconheceu a responsabilidade da FEMCO/USIMINAS pelo pagamento do plano de benefícios de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI
.

3. Em ementa exarada pela Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal (AP 0003026-71.2019.8.08.0024), por sua redação, pode induzir ao entendimento equivocado de que não houve reconhecimento da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS, o que resta devidamente afastado quando da leitura da íntegra do acórdão.

4.
Inexistindo controvérsia acerca da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS, admitir o presente IRDR, seria apenas corroborar com os anseios da FEMCO/USIMINAS em protelar o pagamento da complementação da aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI, bem como violaria a duração razoável do processo, eis que estaríamos diante de reanálise de matéria pacificada.
5. Incidente não admitido.

(TJ/ES. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº100190049153. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA. Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/10/2020, Data da Publicação no Diário: 04/11/2020).

Tem-se, pois, que são diversos os julgados, não apenas no C. STJ, mas também nesta Corte de Justiça que garantem o direito da agravada. Dessa forma, os dois únicos
precedentes
apresentados pela agravante em suas razões recursais tratam-se de orientações absolutamente isoladas, que vão de encontro ao entendimento pacífico deste e. TJ/ES e do c. STJ.

Nesse sentido, cito, por todos, os seguintes arestos desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA BLOQUEIO VIA BACENJUD JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO PELO STJ IMPROCEDÊNCIA
EXAURIMENTO DO FUNDO NÃO DEMONSTRADO AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA DESCABIMENTO DE PERÍCIA ATUARIAL
ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUIZ SOB A ÓTICA DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO UTILIZADO NOS CÁLCULOS NULIFICAÇÃO DESNECESSÁRIA DECISÃO QUE HAVIA DEFERIDO A LIMINAR RECURSAL TORNADA SEM EFEITO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
Ao julgar recentemente a Reclamação nº 39.212/ES, concluiu o eminente Min. Raul Araújo, do Superior Tribunal de Justiça que, em demanda de idêntica natureza, o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória não negou autoridade a sobredito julgado, haja vista que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial (decisão monocrática proferida em 16/4/2020, DJe 20/4/2020), em que pese a alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida
. 2) Tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.248.975/ES, que a agravante seria responsável pelos pagamentos até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória COFAVI, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial a fim de comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, nos termos do art. 48 da LC 109/2001, o que, de resto, importa na improcedência da tese recursal de que o Juízo de 1º grau incorreu em cerceamento de defesa. 3) Por ter se aposentado no ano de 1996, o agravado está vinculado ao Fundo nº 1975.00002-18, de sorte que a execução não pode atingir os demais fundos geridos pela agravante, o que foi observado na decisão agravada ao ser determinado que a importância devida seja deduzida à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB 1975.0002-18, não sendo comprovado pela agravante que seu saldo pertence exclusivamente aos ex-funcionários da COSIPA, tal qual alega em sede recursal. 4) Não se pronunciou o juiz sobre o alegado excesso de execução decorrente da indevida utilização de índice de atualização do INSS, além da adoção de parâmetros supostamente equivocados e da ausência de desconto das próprias contribuições, haja vista que referido ponto foi analisado pelo douto juiz, tão somente, sob a ótica da inserção, no valor do débito apontado pelo exequente, dos honorários advocatícios contratuais¿. 5) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000967, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/05/2020, Data da Publicação no Diário: 13/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREVIDÊNCIA USIMINAS – ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU TERIA VIOLADO OS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL E A COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA.

1.
A Segunda Secção C. STJ, quando do julgamento do REsp 1.248.975/ES, reafirmando o posicionamento anteriormente adotado por aquela Quarta Turma no REsp 1.242.267/ES, entendeu que a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria.
A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial.

2. A agravante não comprovou que as reservas do Plano PBD/CNPB 1975.0002-18 comporiam exclusivamente o Fundo Cosipa e não o Fundo Cofavi.

3. Hipótese em que a sentença determinou que os benefícios vencidos fossem corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, sendo confirmada por este E. TJES. E da análise das planilhas juntadas pelo agravado, verifica-se que ele utilizou de tal índice para a realização do cálculo do débito, não havendo comprovação de que os cálculos elaborados não estão em conformidade com o comando sentencial.

4. A sentença não determinou que fosse descontado da execução o valor relativo à contribuição ao Fundo Previdencial.

5. Julgado isolado do C. STJ (REsp. nº 1.673.367/ES) não é capaz de infirmar o entendimento majoritário do C. STJ. 6. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, 18 de fevereiro de 2020. PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011974, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

O Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, em que se vinculam os antigos trabalhadores da COFAVI,
ainda não foi liquidado, razão porque, na esteira da jurisprudência fartamente colacionada, cabe à
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, ora agravante, efetivar o cumprimento de sentença instituída na origem
, não obstante a recorrente alegue que a submassa COFAVI estaria exaurida e que o valor apurado seria pertencente a COSIPA. Não
restou devidamente comprovado
que o fundo afeto a COFAVI tenha sido liquidado nos termos do art. 48, da Lei Complementar 109/2001. Inclusive, porque, como bem posto pela decisão atacada, o fundo é deveras líquido ante a obtenção de recursos superiores a R$1.500.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), na linha do que se valeu o juízo
a quo
a negar, com acerto, a perícia neste momento processual:

“
Desnecessária qualquer outra produção de prova além da existente nos autos, na forma do art. 370, parágrafo único do CPC, uma vez que nada irá acrescentar ao cumprimento de sentença.

Ainda quanto à produção da prova, verifica-se ser incabível a pretensão de produção de provas sobre teses que não fazem parte do acórdão exequendo.

A impugnante tem defendido que os credores não têm direito ao patrimônio do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, sob o argumento, já rechaçado na fase de conhecimento, de que a COFAVI deixara de repassar ao referido fundo contribuições que lhe cabiam.

Segundo a impugnante, o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 (que possui ativos de cerca de 1,5 Bilhão de reais) pertenceria apenas aos trabalhadores da COSIPA e da USIMINAS, já que uma submassa daquele fundo, atinente aos ex trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida.

Registro que a impugnação não controverte que o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria o fundo ao qual os aposentados se vinculam, tampouco afirma que a devedora teria promovido sua liquidação (ou seja, é incontroverso que o fundo NÃO foi liquidado).

A alegação da impugnante é a de que, apesar de não ter promovido a liquidação extrajudicial do fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, os aposentados não poderiam ter acesso aos seus recursos ante ao suposto exaurimento de uma submassa contábil.

Ocorre que o acórdão executado, que se lastreia no precedente da 2ª Seção do STJ no REsp 1.248.975 (referido por este Juízo em decisões anteriores), impõe à Previdência Usiminas o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam.

Verifica-se, portanto, que a Impugnação diverge dos termos do Acórdão, ao defender a ausência de direitos dos credores sobre o patrimônio do PBD/CNPB 1975.0002-18, independentemente de sua liquidação”.

Por todo o exposto, a despeito da extensa argumentação posta pela agravante, também inviável que se reanalise, mais uma vez, os argumentos trazidos pela recorrente no sentido de não ser possível a execução da complementação previdenciária, considerando que há sentença transitada em julgada a garantir o direito da aposentadoria da agravada a ser custeada pela agravante,
diante da não extinção e liquidação do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, na forma do comando da Lei Complementar 109/2001
.

Inviável que também se analisem, neste momento, as razões para a não liquidação do fundo como almeja a agravante. Não cumpridos os comandos da legislação (LC 109/2001), não deve a recorrente se eximir do direito já garantido judicialmente à agravada, e reiteradas vezes confirmado pelas jurisprudências citadas. Enquanto não liquidado o fundo, há o dever de responder pela execução no qual a agravada se vincula.
Em suma, são essas as diretrizes reiteradas dos julgados existentes, que servem de paradigma à execução da origem –
“a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas
.” (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 024209000967, Terceira Câmara Cível. Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Julgamento: 19/05/20. Publicação: 13/11/20).

Ademais, quanto a alegação relativa à existência de submassas distintas, tem-se que essas não se destinam a eximir a responsabilidade da agravante em custear o direito reconhecido na origem. Como por diversas vezes repisado, a não liquidação do Fundo, de responsabilidade da
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, faz remanescer sua obrigação no custeio da complementação firmada, inicialmente, quando da instituição do fundo previdenciário. Ora, a liquidação demanda procedimento específico, sem o que a alegação de insuficiência de fundos se vislumbra como aparente ficção, ante o não cumprimento dos comandos legais como determina a lei de regência (LC 109/2001).

Nada obstante, também é de se salientar que
“p
or mais que a tese da recorrente se baseie na alegação de que o fundo a que o agravado está vinculado (PBD/CNPB 1975.0002-18) é composto por duas submassas distintas e contabilmente segregadas (uma dos funcionários da Cosipa e outra dos funcionários da Cofavi) e que a submassa da Cofavi estaria exaurida há muito tempo, como já decidiu esta c. Câmara Cível em caso análogo, a eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial”
(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 0003190-02.2020.8.08.0024. Primeira Câmara Cível. Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES. Julgamento: 16/03/21. Publicação: 10/05/21).

No mesmo sentido já se pronunciou, inclusive, esta c. Segunda Câmara Cível, como se pode observar da seguinte ementa de julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PREVIDÊNCIA USIMINAS ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU TERIA VIOLADO OS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL E A COISA JULGADA INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM RAZÃO DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE FLS. 503 E SS.

1. A Segunda Secção C. STJ, quando do julgamento do REsp 1.248.975/ES, reafirmando o posicionamento anteriormente adotado por aquela Quarta Turma no REsp 1.242.267/ES, entendeu que a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria.
A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial.

2. A agravante não comprovou que as reservas do Plano PBD/CNPB 1975.0002-18 comporiam exclusivamente o Fundo Cosipa e não o Fundo Cofavi. Precedentes deste TJES.

3. Hipótese em que a sentença determinou que os benefícios vencidos fossem corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, sendo confirmada por este E. TJES. E da análise das planilhas juntadas pelo agravado, verifica-se que ele utilizou de tal índice para a realização do cálculo do débito, não havendo comprovação de que os cálculos elaborados não estão em conformidade com o comando sentencial. Precedentes deste TJES.

4. A sentença não determinou que fosse descontado da execução o valor relativo à contribuição ao Fundo Previdencial. Precedentes deste TJES. Precedentes deste TJES.

5. Julgado isolado do C. STJ (REsp. nº 1.673.367/ES) não é capaz de infirmar o entendimento majoritário do C. STJ. Precedentes deste TJES.

6. Recurso desprovido.

7. EM RAZÃO DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE FLS. 503 E SS. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 0034643-49.2019.8.08.0024. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator:ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON. Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Data de Julgamento: 31/03/21. Data da Publicação no Diário: 05/05/21). (grifo nosso)

Ademais, é de se ressaltar que, quanto ao eventual alcance, no cumprimento de sentença, do patrimônio acumulado pelos funcionários da COSIPA, o juízo
a quo
definiu que não admite a execução em fundos exclusivos dos trabalhadores da COSIPA, a não confundir os patrimônios, o que não impõe o abandono do fundo PBD/CNPB nº 1975.0002-18, por todas as razoes expostas, especialmente, mais uma vez, sua liquidação – ou a falta dela – e todo o procedimento que isso compreenda.

No mais, imperioso salientar que
no Recurso Especial nº1734447/ES, interposto pela ora agravante e relativo, precisamente, ao feito de origem sob exame, a recorrente pleiteou a concessão
efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Por decisão do relator Ministro Moura Ribeiro, o pedido foi indeferido, ante a ausência dos requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris,
o que também evidencia a validade dos atos praticados pelo juízo de piso e questionados neste agravo.

Destaco os seguintes excertos da supracitada decisão:

Frise-se, inicialmente, que a concessão de tutela antecipada condiciona-se à existência dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris.

Assim, quando presentes ambos os requisitos, que são fundamentais, não há dúvidas em que se conceda liminarmente a medida cautelar.

Ao caso, entretanto, faltam os elementos exigidos para o acolhimento da medida pleiteada.

De fato, relativamente ao sinal do bom direito não se pode olvidar o entendimento já manifestado e consolidado neste Tribunal Superior, segundo o qual a decisão do Tribunal de origem que admite, ou não, o recurso especial não vincula o juízo de admissibilidade desta Corte Superior. Registre-se que a apreciação da instância 'a quo' é provisória, recaindo o juízo definitivo sobre este Sodalício, quanto aos requisitos de admissibilidade e em relação ao mérito (AgRg no REsp 1.325.603/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 31/3/2016).

Assim, a simples conversão do agravo em recurso especial não é de molde a indicar a presença do sinal do bom direito que deve ser cristalino e evidente, como exige a excepcionalidade da presente situação.

No particular, em que pese o julgado do Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA indicado pela PREVIDÊNCIA USIMINAS na petição apresentada, há vários outros em sentido contrário que foram apontados na impugnação ofertada por AMADEU VITALI.

Não se há falar, pois, no referido pressuposto.

Quanto ao perigo na demora, os argumentos trazidos não são bastantes e suficientes para a concessão do pedido liminar formulado, o que afasta a presença desse pressuposto.

Por certo, o prosseguimento do feito no Juízo de primeiro grau é consectário imediato da norma processual, como bem sabe a defesa dos interesses da PREVIDÊNCIA USIMINAS, nunca sendo demais deixar consignado que, eventual ato proferido que possa vir a causar prejuízo à requerente está sujeito ao recurso próprio para o órgão jurisdicional competente, com a possibilidade até de concessão de efeito suspensivo.

Também aqui não se encontra configurado o requisito.

Nessas condições, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Comunique-se o inteiro teor desta decisão ao Juízo de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória/ES (Processo: 0018074-51.2011.8.08.0024). (STJ. 2017/0281420-4. TutPrv no RECURSO ESPECIAL Nº 1734447/ES. Decisão. Relator: MINISTRO MOURA RIBEIRO. Data: 13/05/21).

Por derradeiro,
com relação à alegação de
excesso de execução, além de não se vislumbrar qualquer incorreção nos cálculos homologados pelo juízo de piso, de modo a tornar os valores indevidos, verifica-se, ainda, que
a
agravante não se desincumbiu do ônus estabelecido pelo art.525, §4º, do CPC, que estabelece que o executado
deverá não apenas declarar o valor que reputa correto, mas também apresentar planilha com a demonstração discriminada de tais valores e sua atualização, o que impõe, por sua vez, a aplicação das determinações do §5º do mesmo art.525.

Veja-se:

Art.525

§4º -
Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Ante o
exposto, não
há que se falar em reforma da decisão agravada,
motivo pelo qual
REVOGO

minha decisão de Id
1559901, que concedeu o efeito suspensivo, e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Agravo Interno

Considerando que o julgamento do Agravo de Instrumento
caracteriza a perda superveniente do interesse recursal daquele que, em Agravo Interno, enfrenta a negativa do pedido liminar formulado ou a sua concessão,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5000538-62.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS, sucessora por incorporação da Fundação Cosipa de Seguridade Social (FEMCO)

AGRAVADA:
ROMILDA FRACALOSSI VITALI

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO REJEITADA – REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – REJEITADA - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – PREVIDÊNCIA USIMINAS – DIFERENTES SUBMASSAS – IRRELEVÂNCIA – NÃO LIQUIDAÇÃO DO FUNDO - ENTENDIMENTO REITERADO DESTE TJ/ES E DO STJ – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Preliminar de preclusão consumativa quanto a apuração das astreintes: O
art.536, §3º do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer a
possibilidade
, e não a
exigência,
de que a multa aplicada pelo descumprimento da ordem judicial seja incluída no cumprimento provisório de sentença. Sendo essa, portanto, uma
faculdade
do exequente, não há que se falar em ocorrência de preclusão caso este opte por não promover o cumprimento provisório relativo aos valores das astreintes. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de nulidade por ausência de intimação pessoal:
Em que pese certa controvérsia a respeito da manutenção da aplicação do verbete sumular nº 410 após a edição da Lei nº 11.232/2005, com julgados que o consideravam superado, faz-se imperioso destacar que a questão restou recentemente pacificada pelo próprio STJ, ante a apreciação da controvérsia pela Corte Especial, que assentou o entendimento de que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, mesmo após não apenas a vigência da Lei nº 11.232/2005, mas também após a edição do Código de Processo Civil de 2015.

3. Como se observa em Id 2407382 (fl.18), a agravante foi intimada pessoalmente da decisão liminar por carta com Aviso de Recebimento – AR, de modo que se cumpriu o requisito da Súmula nº410 do STJ, havendo a intimação pessoal da obrigação de fazer e da multa fixada para o caso de descumprimento, sendo certo que a sentença de Id 993668, em verdade, limita-se a confirmar a tutela anteriormente deferida. Preliminar rejeitada.

4. Prejudicial de prescrição: conforme já salientado anteriormente, o art.536, §3º do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer a
possibilidade
, e não a
exigência,
de que a multa aplicada pelo descumprimento da ordem judicial seja incluída no cumprimento provisório de sentença.
Desse modo, nada obstaria até mesmo que a exequente, ora agravada aguardasse o trânsito em julgado da sentença, com o esgotamento de todos os recursos eventualmente cabíveis, para que apenas então desse início ao cumprimento de sentença já de forma definitiva, sendo certo que apenas então se iniciaria o eventual prazo prescricional.
Não sendo essa a hipótese dos autos, tendo em vista que o prazo prescricional sequer se iniciou, ante a pendência de julgamento do Recurso Especial nº
1734447/ES
não há como se acolher as alegações da agravante relativas à prescrição. Prejudicial rejeitada.

5. Mérito:
A questão fática de controvérsia dos autos, em resumo, reveste-se na possibilidade de execução e penhora (BacenJud) dos recursos do
Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 em que se vinculam os antigos trabalhadores da COFAVI, considerando sua não liquidação. A
PREVIDÊNCIA USIMINAS
se insurgiu contra o cumprimento de sentença e argui, em suma, que o patrimônio do Fundo PBD⁄CNPD 1975.0002-18 não pertence aos ex-funcionários da COFAVI e, em razão disto, não poderia ser executado para fins de pagamento do débito cobrado pela agravada.

6. Sobre o tema, a Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.248.975/ES (Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 20/8/2015), definiu que a FEMCO, atual PREVIDENCIA USIMINAS, ora agravante, é a responsável pelo pagamento dos benefícios do plano de benefícios referentes aos antigos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, que foram aposentados em data anterior a março de 1996,
até a liquidação extrajudicial do aludido plano de previdência privada.

7. S
ão diversos os julgados, não apenas no C. STJ, mas também nesta Corte de Justiça que garantem o direito da agravada. Dessa forma, os dois únicos precedentes apresentados pela agravante em suas razões recursais tratam-se de orientações absolutamente isoladas, que vão de encontro ao entendimento pacífico deste e. TJ/ES e do c. STJ.

8. Ademais, quanto a alegação relativa à existência de submassas distintas, tem-se que essas não se destinam a eximir a responsabilidade da agravante em custear o direito reconhecido na origem. Como por diversas vezes repisado, a não liquidação do Fundo, de responsabilidade da Previdência Usimimas, faz remanescer sua obrigação no custeio da complementação firmada, inicialmente, quando da instituição do fundo previdenciário. Ora, a liquidação demanda procedimento específico, sem o que a alegação de insuficiência de fundos se vislumbra como aparente ficção, ante o não cumprimento dos comandos legais como determina a lei de regência (LC 109/2001).

9. Nada obstante, também é de se salientar que
“por mais que a tese da recorrente se baseie na alegação de que o fundo a que o agravado está vinculado (PBD/CNPB 1975.0002-18) é composto por duas submassas distintas e contabilmente segregadas (uma dos funcionários da Cosipa e outra dos funcionários da Cofavi) e que a submassa da Cofavi estaria exaurida há muito tempo, como já decidiu esta c. Câmara Cível em caso análogo, a eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial”
(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 0003190-02.2020.8.08.0024. Primeira Câmara Cível. Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES. Julgamento: 16/03/21. Publicação: 10/05/21).

10. C
om relação à alegação de
excesso de execução, além de não se vislumbrar qualquer incorreção nos cálculos homologados pelo juízo de piso, de modo a tornar os valores indevidos, verifica-se, ainda, que
a
agravante não se desincumbiu do ônus estabelecido pelo art.525, §4º, do CPC, que estabelece que o executado
deverá não apenas declarar o valor que reputa correto, mas também apresentar planilha com a demonstração discriminada de tais valores e sua atualização, o que impõe, por sua vez, a aplicação das determinações do §5º do mesmo art.525.

11. O julgamento do Agravo de Instrumento caracteriza a perda superveniente do interesse recursal daquele que, em Agravo Interno, enfrenta a negativa do pedido liminar formulado ou a sua concessão.

12
.
Agravo de Instrumento improvido. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, REJEITAR as preliminares e a prejudicial e, no mérito, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.